Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante em 21/11/2019. Segundo a denúncia, mantinha a paciente em depósito massa líquida de 198,66g de cocaína e de 1.793,54g de maconha (ID 15187636, p. 9, item b). A pluralidade de acusados (cinco), incluida a paciente, e a complexidade dos fatos investigados, bem como a gravidade da conduta atribuída à acusada, tornam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. O procedimento segue, em linha de princípio, fluxo razoável para a espécie. Inviável, neste olhar inicial, e em face das características da crise instalada no país, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 25 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator